Tribunal: TJDFT
Processo: 0736056-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0736056-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIS GUILHERME QUEIROZ VIVACQUA, ANDRE MESSIAS SPINDOLA MARTINS PACIENTE: WALLYSON DA SILVA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO A liminar foi indeferida em plantão pelo e. Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela (ID 63406086). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do RITJDFT, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 29 de agosto de 2024 13:30:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora